Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702482-30.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MANOEL PEREIRA DA SILVA, MARCOS ANTONIO DA SILVA, GLAUCILENE PEREIRA DA SILVA DECISÃO Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito